Tribunal: TJMT
Processo: 0026922-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026922-50.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO GERDO KOCH - CPF: 024.996.831-20 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

AGRAVADO(S):

DIEGO GERDO KOCH

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORMA MAIOR PELO ATRASO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO NA CONCLUSÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – EXTERNALIDADES PREVISÍVEIS E RISCO DA ATIVIDADE -

ATRASO DE QUASE DOIS ANOS NA ENTREGA DA OBRA - CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Fatores externos como o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário pela concessionária de serviço público dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento (venda de unidades habitacionais na planta) plenamente previsíveis, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

O atraso de quase dois anos na entrega da unidade habitacional negociada acarreta danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, causando ao adquirente ansiedade e sentimento de frustração do sonho da casa própria que devem ser reparados.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório que, atento às peculiaridades e circunstância que permeiam a causa, atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade abalo moral impingido ao lesado.

Ao interpor o agravo interno, a empresa requerida apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser desprovido
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

AGRAVADO(S):

DIEGO GERDO KOCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 28256480) interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

contra a decisão monocrática de ID. n. 24768953 que,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
negou provimento ao apelo interposto pela ora agravante contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
no 26922-50.8.11.0041 (Cód. 1008522) ajuizada por
DIEGO GERDO KOCH
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento dos alugueis, no valor de R$770,00 ao mês, desde o deferimento da tutela antecipada até a efetiva entrega do imóvel. Em função do desprovimento, os honorários advocatícios foram elevados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto: a) à alegada ausência de responsabilidade civil
ante a suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior; b) ao não cumprimento dos requisitos do dever de indenizar, previstos no art.186 do CC/2002; c) ao pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório; d) à impossibilidade do cômputo de juros desde o evento danoso,
requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID. n. 32606973.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que desproveu o apelo interposto pela ora agravante contra a sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor/agravado indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento dos alugueis, no valor de R$770,00 ao mês, desde o deferimento da tutela antecipada até a efetiva entrega do imóvel.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização no 26922-50.8.11.0041 (Cód. 1008522) ajuizada por DIEGO GERDO KOCH, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento dos alugueis, no valor de R$770,00 ao mês, desde o deferimento da tutela antecipada até a efetiva entrega do imóvel. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a recorrente que o atraso na entrega do imóvel deu-se em virtude de caso fortuito visto que a concessionária de água da capital, a CAB Cuiabá, com quem mantinha contrato, deixou de executar os serviços públicos de infraestrutura na região, atrasando a obra.

Alega que, no intuito de solucionar o problema, providenciou a notificação da referida concessionária, o que demonstraria a sua boa-fé contratual. Aduz, ainda, que o apelado estava ciente da possibilidade de prorrogação do prazo de entrega.

Assevera que a requerida não incorreu em qualquer ilícito, sendo que o mero descumprimento de cláusula contratual não é suficiente a ocorrência do dano oral indenizável.

Subsidiariamente, sustenta a excessividade da condenação, pugnando pela redução da referida verba indenizatória. Contrarrazões no ID. n.17416959, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Conforme ressai dos autos, o autor firmou com a construtora ré contrato de promessa de compra e venda, para a aquisição de uma unidade habitacional, Lote 31, Quadra 12, no empreendimento denominado Residencial Altos do Cerrado, sendo que o preço foi adimplido em parte com recursos do próprio comprador e em parte através de financiamento bancário.

Segundo consta, embora o prazo para a conclusão da obra fosse o dia 30/09/2014, até o ajuizamento da ação, em 09/06/2015, o imóvel ainda não havia sido entregue.

O autor alegou ainda que, além de vir arcando com os valores do financiamento do imóvel e com as despesas mensais, com muita dificuldade, estaria pagando aluguel.

Diante deste quadro fático, o apelado ajuizou a presente demanda para que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor

a ser fixado pelo juízo, bem como ao pagamento a título de lucros cessantes, referente ao período da mora.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 17416495, contra a qual se volta a requerida, pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Em análise aos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, verifica-se que não merece acolhimento ao recurso.

Primeiramente, porque de acordo como o art.30 do CDC, ‘toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.’

Ou seja, a oferta vincula o proponente, nos exatos termos da proposta.

Ao colocar as unidades do empreendimento à venda ao público, a construtora deve ter um cronograma, com previsões de prazo máximo de atraso, sobretudo quando a finalização da obra depender de terceiros, ainda mais quando tais serviços digam respeito à infraestrutura do empreendimento.

Por isso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os fatores, como os alegados neste processo, não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o autor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL

CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Ag. Int. no 0048132-60.2015.8.11.0041 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 15/05/2019, publ. no DJE 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Fatores externos, como o atraso da ENTREGA do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0013652-22.2016.8.11.0041 – Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 24/07/2019, publ. no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE

ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. [...] (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0038727-97.2015.8.11.0041 – Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/06/2019, publ. no DJE 10/06/2019)

Afinal, ‘é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.’ (AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Mais que isso, ‘nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.’ (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Assim, não resta dúvida de que a construtora apelante deve arcar com o valor dos alugueres que o autor teve de desembolsar para sua moradia após o escoamento do prazo de prorrogação (de 180 dias) da data prevista para a entrega. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANOS MORAIS PRESUMIDOS -

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - CUMULABILIDADE COM DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos respectivo no período. [...] (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007619- 50.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 31/05/2017, publ. no DJE 02/06/2017)

No que tange ao dano moral indenizável, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso desarrazoado da entrega do imóvel.

Importante ressaltar que o referido atraso foi de quase dois anos!, já que o imóvel somente foi entregue em a 29/07/2016, conforme documentode ID. 17416953 - Pág. 6/7, quando deveria ter sido entregue em 30/09/2014 (ID. n. 17409954 - Pág. 4), situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. [...]. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0053069-16.2015.8.11.0041 - Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, publ. no DJE 15/07/2019)

Ainda nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Tribunal: RAC no 0036321-40.2014.8.11.0041; RAC no0038727-97.2015.8.11.0041; RAC no 0037688-36.2013.8.11.0041; RAC no 0014878-28.2017.8.11.0041; etc.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o quantum indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara, ‘além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.’ (Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$15.000,00, o julgador singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 2. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 0038632-38.2013.8.11.0041 – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/06/2018, publ. no DJE 15/06/2018)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0012920-80.2012.8.11.0041; RAC no 0048132-60.2015.8.11.0041; RAC no 0015578-43.2013.8.11.0041; RAC no 0025130-32.2013.8.11.0041; etc.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.

Diante do previsto no §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora” (ID. n. 24768953)

No caso, ao interpor o presente agravo interno, a empresa requerida apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento

pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

No que tange ao não preenchimento dos requisitos do art.186, do CC/2002, e a existência de excludente do dever de indenizar, qual seja, de caso fortuito ou força maior, a decisão agravada demonstrou, a partir de farta jurisprudência, o entendimento pacífico desta corte no sentido de que, na linha do art.30 do CDC, a oferta da construtora quanto aos prazos de entrega da unidade habitacional vendida a vincula, devendo ser observado.

Demonstrou-se também que quando um fornecedor faz uma promessa ao consumidor, deve já considerar os riscos e as possíveis dificuldades que enfrentará para o cumprimento de tal promessa.

Diante deste quadro, se concluiu que o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

No que tange ao valor da verba indenizatória arbitrada pelo juízo origem esta foi fixada dentro dos primados de razoabilidade e proporcionalidade com as peculiaridades do caso, estando dentro da faixa de valores arbitrados noutros julgados deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, insta registrar que o último questionamento da agravante está a demonstrar que sequer foi realizada uma leitura atenta do decisum pelos seus patronos já o que buscam no último tópico do recurso, ou seja, o cômputo dos juros sobre o quantum indenizatório apenas a partir da

citação é exatamente o que decidiu monocraticamente esta relatora.

Desta feita, ratifico integralmente a decisão recorrida, a qual submeto a este c. colegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020